Tribunal: TJDFT
Processo: 0734836-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. A inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, conquanto não seja prevista em caráter impositivo no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, só pode ser recusada pelo juiz mediante motivação idônea, sob pena de transformá-la em mera faculdade sujeita ao arbítrio judicial.

II. Embora não seja propriamente discricionária, a medida prevista no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, pressupõe a necessidade de intervenção judicial para sua efetivação, o que não se verifica na hipótese em que o exequente, por ser filiado ou associado a órgão de proteção ao crédito, pode promovê-la por ato próprio.

III. Agravo de Instrumento desprovido.